Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729535-20.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. AUSENCIA DE OFENSA.PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA IMEDIATA. EXCEÇÃO LEGAL. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C. CLÁUSULA ABUSIVA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. 2. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I. 3. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 4. A cláusula contratual que garante a cobertura de urgência e emergência limitada às 12 (doze) primeiras horas do atendimento, ainda que amparada no art. 2° da Resolução do Conselho de Saúde Complementar - CONSU n° 13/98, é abusiva, por violar a boa-fé objetiva. 5. Não tendo a operadora de plano de saúde autorizado o custeio de internação emergencial solicitada, configurada está a lesão aos direitos da personalidade da autora, causando-lhe dor e sofrimento psíquico no momento em que se encontrava mais fragilizada, devendo a ré arcar com a indenização por danos morais decorrente de tal conduta. 6. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano, o que, na hipótese, deve ser mantido. 7. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §1o, alínea “e”, 12, inciso V, alínea “a”, e, 16, inciso III, todos da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 422 e 927, ambos do Código Civil, porque seria lícita a negativa de atendimento (internação) no período de carência, de modo que o colegiado deveria ter julgado improcedente o pedido de fixação de danos morais; b) artigos 884 e 944, ambos do CCB, postulando a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para, no máximo, R$ 1.000,00 (um mil reais). Em relação ao tema do item “a” supra, aponta dissídio jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP. Requer no ID 41609831 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT 8.148-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, §1o, alínea “e”, 12, inciso V, alínea “a”, e, 16, inciso III, todos da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 422 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior “consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais”. (AgInt no REsp n. 2.002.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 884 e 944, ambos do CCB, pois, “Para se chegar à conclusão diversa no caso concreto, quanto à redução do valor da indenização por danos morais, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que é igualmente vedado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.080.410/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT 8.148-A). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015